Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-45.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000119-45.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NIVALDO ANTONIASSI - CPF: 293.176.301-20 (APELANTE), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE PROCOPIO MOREIRA - CPF: 021.275.021-67 (ADVOGADO), ANA CLARA DIAS NANI - CPF: 037.730.501-43 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0046-88 (APELADO), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), DANIELA NAZARE MIRANDA ALVES - CPF: 369.204.768-19 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO TADEI - CPF: 278.887.018-33 (ADVOGADO), PRISCILA ROSOLEM LOPES - CPF: 300.621.008-58 (ADVOGADO), SAMARA CRISTINA BIGOLLO DIB - CPF: 277.965.798-70 (ADVOGADO), AIMEE SILVA SILVESTRE - CPF: 097.268.697-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUIZ CARLOS PIERONI - CPF: 737.277.849-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. REJEITADA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.

Ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por Nivaldo Antoniassi contra o Estado de Mato Grosso e a Associação Congregação de Santa Catarina, em razão de alegado erro médico ocorrido após cirurgia realizada no Hospital Regional de Cáceres, o que teria culminado em sequelas permanentes.

2.

Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao Estado de Mato Grosso, por ilegitimidade passiva, e julgou improcedente o pedido em relação à associação, por ausência de nexo causal e inexistência de erro médico.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda, apesar da delegação da gestão hospitalar a organização social;
(ii) saber se houve erro médico e se está caracterizado o nexo de causalidade entre a atuação da equipe médica e os danos alegados pelo autor, de modo a justificar a responsabilização civil dos réus.

III. Razões de decidir

4. A delegação da execução dos serviços de saúde a organização social, mediante contrato de gestão, não afasta a responsabilidade subsidiária do Estado, que permanece como fiscalizador e garantidor da prestação adequada do serviço público de saúde (CF/1988, art. 196; Lei nº 9.637/1998).

5. O laudo pericial judicial concluiu que a migração do fio metálico após cirurgia é complicação possível e não atribuível a erro médico, afastando a configuração de conduta culposa por parte dos profissionais.
6. Inexistente o nexo de causalidade entre a conduta médica e os danos alegados, inviabilizando o reconhecimento do dever de indenizar por parte dos réus.
7. Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso enfrentou os fundamentos da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, que deve permanecer no polo passivo da ação como responsável subsidiário.
Mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios formulados na inicial.

Tese de julgamento:

"1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva subsidiária para responder por danos decorrentes da má prestação de serviço público de saúde delegado a organização social.
2. A responsabilização civil por erro médico depende da demonstração de conduta culposa e nexo de causalidade com o dano alegado, os quais não se verificaram no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, 37, §6º, e 196; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; L. 9.637/1998, arts. 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 1923, Rel. Min. Ayres Britto, j. 16.04.2015; TJGO, Apelação Cível 5257595-07.2017.8.09.0149, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 18.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
or Nivaldo Antoniassi contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer, julgou extinta, sem resolução de mérito, a demanda em relação ao Estado de Mato Grosso, por ilegitimidade passiva, e, quanto à Associação Congregação de Santa Catarina, julgou improcedente o pedido indenizatório, ao fundamento de inexistência de nexo de causalidade entre as condutas médicas e os danos alegadamente suportados pelo Autor.

Inconformado, o Recorrente sustenta, inicialmente, a legitimidade passiva do Estado, uma vez que a delegação da atividade de saúde mediante contrato de gestão não afasta o dever do ente público de responder pelos prejuízos decorrentes da má prestação dos serviços públicos, mormente diante da ausência de demonstração de fiscalização eficaz.

Assevera que restaram evidenciadas falhas na prestação do serviço médico, notadamente pelo esquecimento de corpo estranho (fio de aço) no interior de seu organismo após procedimento cirúrgico decorrente de fratura na clavícula, ocasionada por acidente de trânsito.

Alega que, em decorrência desse erro, foi submetido a nova intervenção de alto risco, que resultou em sequelas permanentes, com impacto significativo em sua vida pessoal e profissional.

Argumenta que os elementos probatórios constantes nos autos, inclusive laudos médicos externos, corroboram o nexo causal entre as condutas dos profissionais da unidade hospitalar gerida pela Apelada e os danos físicos e morais suportados.

Ao final, requer o provimento do recurso, para fins de reforma da sentença, julgando procedente os pedidos, condenado os Apelados a reparar pelos danos materiais e morais sofridos.

A Associação Congregação de Santa Catarina apresentou contrarrazões, nas quais requer o não conhecimento do recurso, sob alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade, sustentando que o Apelante apenas reproduziu os argumentos da petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, defende a inexistência de erro médico e ausência de nexo causal, apoiando-se no laudo pericial judicial, o qual concluiu que a migração do fio metálico constituiu complicação possível e não atribuível a conduta culposa dos profissionais. (id.

280418983).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 288549357).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Nivaldo Antoniassi apelou contra sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao Estado do Mato Grosso (ilegitimidade passiva) e julgou improcedente o pedido em relação à Associação

Congregação de Santa Catarina, sob o argumento de inexistência de nexo causal entre o atendimento prestado e os danos alegados, com base em laudo pericial que apontou ausência de erro médico.

Denota-se dos autos que Nivaldo Antoniassi ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais contra o Estado de Mato Grosso e a Associação Congregação de Santa Catarina, alegando erro médico decorrente do atendimento hospitalar após acidente de trânsito ocorrido em 20/01/2015.

Relatou que foi encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Fontes, no qual foi submetido a uma cirurgia, haja vista que sua clavícula estava quebrada.

Salientou que, no dia seguinte, recebeu alta; contudo, após a cirurgia para colocação de dois fios de aço, começou a sentir muita dor na região entre o peito e o ombro. Retornou ao hospital e foi submetido a nova cirurgia, sendo informado de que um dos fios estava mal posicionado e perfurava tecidos internos.

Aduziu que após algum tempo, descobriu que um dos fios havia migrado até a coluna cervical, sendo necessária uma cirurgia de alto risco para removê-lo, o que lhe causou sequelas permanentes, como perda de sensibilidade e mobilidade no lado direito do corpo.

Diante disso, postulou-se a procedência dos pedidos, para que os Requeridos sejam condenados ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, a ser fixada por este juízo, no valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e por danos morais em ricochete, no valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao Estado do Mato Grosso, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva e, julgou improcedente o pedido em relação à Associação Congregação de Santa Catarina, nos seguintes termos:

Sendo assim, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Estado do Mato Grosso e por consequência, com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente ação com relação a ele.

(...)

Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil (sic. id. 280418973).

Contra esta decisão recorre o Autor,

Nivaldo Antoniassi, alegando que o nexo causal e o erro médico estavam demonstrados nas provas e que o Ente estadual permanece responsável mesmo com a terceirização dos serviços de saúde.

Inicialmente, cumpre analisar
a
as questões prévias
levantada
s
pelo Apelante
e pela
Associação Congregação de Santa Catarina

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A parte recorrida em suas contrarrazões alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões, ou seja, não apontado o erro da decisão recorrida.

Analisando os autos, constato que o Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo.

Frisa-se que a parte Apelante, embora tenha reiterado argumentos já ventilados na petição inicial, apresentou fundamentação jurídica voltada a impugnar, de forma suficientemente clara, os pontos centrais da sentença recorrida, questionando a conclusão de improcedência quanto à existência de nexo causal e a exclusão do Estado do polo passivo da demanda.

Assim, o recurso enfrentou diretamente os fundamentos adotados na sentença, expondo razões jurídicas para demonstrar, sob sua ótica, a presença de erro médico, a responsabilidade civil dos apelados e a ilegitimidade da extinção do feito quanto ao ente estadual.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Da
ilegitimidade passiva do Estado de Mato Gross

O Apelante sustenta que deve ser reconhecida a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, uma vez que a delegação da atividade de saúde mediante contrato de gestão não afasta o dever do ente público de responder pelos prejuízos decorrentes da má prestação dos serviços públicos.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, compete ao Estado, como titular do dever de garantir a saúde pública, organizar e executar ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, integrando, para tanto, o Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo o art. 5º da Lei 9.637 /98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria para fomento e execução de atividades relativas a diversas áreas, dentre elas, a saúde.

Assim, os contratos de gestão são considerados pela doutrina e jurisprudência como de cooperação, com natureza jurídica de convênio, em que o parceiro privado presta os serviços públicos e o ente estatal fica responsável pela sua fiscalização, controle e funcionamento.

No caso dos autos, o instrumento prevê que é obrigação do parceiro privado a indenização de qualquer natureza decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposa, que seus agentes causarem ao parceiro público, aos destinatários do serviço e/ou a terceiros, o que não afasta a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços de saúde, na hipótese de a organização social não possuir condições para arcar com eventual indenização.

Assim, como visto, em que pese o instrumento contratual tenha atribuído tão somente à gestora a responsabilidade civil, é necessário frisar que a descentralização da execução do serviço por meio de contrato de gestão firmado com organização social não descaracteriza sua natureza pública nem exime o Poder Público da responsabilidade que lhe é constitucionalmente atribuída.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 1923
, também já se pronunciou nesse sentido, veja-se:

"(...). 1.(...). 2. Os setores de saúde (CF, art. 199, caput), educação (CF, art. 209, caput), cultura (CF, art. 215), desporto e lazer (CF, art. 217), ciência e tecnologia (CF, art. 218) e meio ambiente (CF, art. 225) configuram serviços públicos sociais, em relação aos quais a Constituição, ao mencionar que"são deveres do Estado e da Sociedade"e que são"livres à iniciativa privada", permite a atuação, por direito próprio, dos particulares, sem que para tanto seja necessária a delegação pelo poder público, de forma que não incide, in casu, o art. 175, caput, da Constituição. 3. (...) 12. A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF. 13. (...). (
ADI 1923
, Relator (a): Min. AYRES BRITTO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12- 2015)

Partindo desta premissa, percebe-se que não há interesses contrapostos entre o poder concedente e o parceiro privado, mas sim comuns, sendo que, em casos como tais, o Estado figura como responsável pela fiscalização, controle e funcionamento do serviço público prestado pelas pessoas jurídicas de direito privado, conforme determina o art.
8º
da Lei
9.637
/98 e a Cláusula Terceira do instrumento acostado aos autos.

Nota-se, portanto, que o convênio celebrado com organização social para a administração de hospital público e prestação de serviços de saúde, não afasta a responsabilidade do Estado pelos serviços prestados pelo conveniado, por ser o titular da prestação de serviço público de saúde à população (arts. 23 e 196 da CF), incumbindo-lhe a obrigação de zelar pela qualidade dos serviços confiados a terceiros em regime de colaboração.

Ademais, é certo que a responsabilidade do Estado, nesse contexto, é subsidiária. É dizer, seja por força do regime legal atinente à matéria, seja em razão de previsão contratual, a responsabilidade principal, direta e imediata pelo pagamento de indenizações permanece com o parceiro privado, no caso, a Associação Congregação de Santa Catarina.

Logo o contrato de gestão firmado com a Associação Congregação de Santa Catarina configura instrumento de delegação administrativa voltado à operacionalização do serviço de saúde; todavia, permanece sob a esfera do Estado a obrigação de fiscalizar adequadamente a prestação do serviço, conforme prevê a Lei nº 9.637/98.

Por ser responsável subsidiário, decorre que o Ente estadual não pode figurar sozinho no polo passivo da demanda, mas deve fazer parte polo passivo da demanda como litisconsorte passivo necessário.

Em casos análogos, envolvendo a discussão sobre a responsabilidade civil na prestação de serviços de saúde realizados em hospitais geridos por organizações sociais, os tribunais pátrios já decidiram:

Apelação Cível. Recurso Adesivo. Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais. I -
Da preliminar de ilegitimidade passiva. Continua sendo dever do Estado, diante de sua obrigação Constitucional, controlar e fiscalizar a qualidade do serviço público prestado por qualquer pessoa jurídica de direito privado
. Um contrato de gestão cuja natureza é de convênio, não exime o Estado de exercer o papel atribuído pela Constituição da Republica, constatando-se a responsabilidade subsidiária Estatal e consequente permanência no polo passivo da demanda. II ? Do nexo de causalidade. O dever indenizar surgirá da comprovação da ocorrência de um fato administrativo atribuído ao poder público e da comprovação do nexo de causalidade entre este fato e o dano causado, independente da comprovação de dolo ou culpa. Para que seja indenizado, o lesado, além de acionar a Fazenda Pública, deve demonstrar o nexo causal entre o fato lesivo ? podendo ser este comissivo ou omissivo ? e o dano, bem como o seu montante. Se devidamente comprovados tais requisitos, surge a obrigação de indenizar. No caso em tela, Apelado/Recorrente, depois de submetido à cirurgia, em outubro de 2015, retornou ao Hospital se queixando de dor. Erroneamente diagnosticado com câncer, depois de ser submetido a novo procedimento cirúrgico, restou constatado que suas dores eram decorrentes de cacos de vidros que permaneceram em seu corpo, durante 02 (dois) anos. Restaram demonstrados, portanto, ofensa ao seu direito, a lesão e o nexo de causalidade, surgindo o dever de indenizar do Apelante. III ? Da cirurgia sem fins estéticos. Danos estéticos inexistentes. Conforme se vê nos autos, ambas as cirurgias às quais o Apelado se submeteu não possuíam fins estéticos. O procedimento cirúrgico que deu causa às cicatrizes foi legítimo e necessário para a remoção dos cacos de vidro, que, por terem permanecido no corpo do Apelado, tornaram mais necessária ainda a segunda cirurgia. No entanto, as cicatrizes subsistiriam independentemente do erro médico, o que afasta a pretensão indenizatória do Apelado. IV ? Do dano moral. Manutenção. O valor fixado a título de danos morais pelo Magistrado singelo levou em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como observou a jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo adequado mantê-los nos termos definidos na sentença. V) Do dano material. Manutenção. Os recibos amealhados aos autos pelo Apelado perfazem o valor de R$270,00 (duzentos e setenta reais) e dizem respeito aos seus gastos com a realização de exames de imagem, sendo devida a restituição de tais valores. Quanto a alegação de necessidade de submissão a nova cirurgia plástica, tais gastos não foram comprovados, sendo um deles futuro e incerto, sem indicação médica de necessidade acostada aos autos, não merecendo acolhimento. Apelação Cível e Recurso Adesivo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (TJGO,
Apelação Cível 5257595-07.2017.8.09.0149
, Rel. Des (a). REINALDO ALVES FERREIRA, Trindade - Vara das Fazendas Públicas, julgado em 18/05/2021, DJe de 18/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MORTE DO PACIENTE, POR INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o § 6º do artigo 37 da CF, o Estado responde"pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." 2.
Embora o Instituto de Gestão e Humanização (IGH) seja a organização social responsável pela prestação de serviços públicos de saúde no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (HUAPA), deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás, pelos danos causados a terceiros, em decorrência de falhas na prestação de serviços hospitalares, no caso, a morte do filho do Autor, causada por infecção hospitalar por bactérias, motivo pelo qual não há falar-se em extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva
. Precedentes do STJ e desta Corte. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO, Apelação (
CPC
)
0332859-94.2012.8.09.0051
, Rel. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5a Câmara Cível, julgado em 18/10/2018, DJe de 18/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO DURANTE O PARTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO
. COBERTURA DE TODAS AS DESPESAS COM O TRATAMENTO ADEQUADO. REQUISITOS LEGAIS DO ART.
300
DO
CPC
. INAPLICABILIDADE DO
CDC
. MANUTENÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. 1. O Estado de Goiás permanece com a responsabilidade subsidiária pelos danos reclamados nos autos originários, na hipótese de a organização social não possuir condições patrimoniais e orçamentárias para arcar com eventual indenização. 2. Para o deferimento da tutela de urgência é necessária a presença da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art.
300
do
CPC
. 3. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, medida que se justifica diante dos bens jurídicos envolvidos. 4. Em que pese a inaplicabilidade do
CDC
, entendo que deve ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova e, in casu, recai sobre a parte agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO -
AI: 00559626220218090000 GO
IÂNIA, Relator: Des (a). Aureliano Albuquerque Amorim, Data de Julgamento: 03/05/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)

Convém ressaltar que a responsabilidade subsidiária tem caráter acessório ou suplementar. Ou seja, há uma ordem de preferência a ser observada para a cobrança do débito, na qual o devedor subsidiário só pode ser acionado após a dívida não ter sido adimplida pelo devedor principal.

Obviamente, isso não significa que o ente público estadual seja parte ilegítima para figurar no polo passivo processual.

Em casos assim, a responsabilidade subsidiária do Ente Público implica no reconhecimento de que ele só pode ser demandado em litisconsórcio necessário com o responsável principal, motivo pelo qual não há falar-se em extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, impõe a reforma parcial da sentença, para o fim de reconhecer a legitimidade do Estado de Mato Grosso e a consequente manutenção de sua presença no polo passivo da demanda.

Sendo assim,
acolho
essa questão prévia, para reconhecer a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da presente demanda.

Do Mérito.

O Apelante sustenta, em síntese, que restaram evidenciadas o nexo causal entre as condutas dos profissionais da unidade hospitalar gerida pela Apelada e os danos físicos e morais suportados.

A
Constituição Federal
, em seu artigo
37
,
§ 6º
, leciona que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade das entidades públicas é objetiva, mas não absoluta, devendo haver a comprovação do dano sofrido e do nexo de causalidade com a conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública para configurar-se a obrigação ressarcitória.

No entanto, quando se verificar que os mencionados danos são oriundos de condutas omissivas, em uma eventualidade, se faz necessário demonstrar a ocorrência do nexo causal entre a suposta conduta omissiva e o dano provocado e sendo ausente esta demonstração não há falar em responsabilidade civil do ente público.

A jurisprudência é clara quanto a imprescindibilidade do dever do autor em comprovar o nexo causal entre a conduta lesiva atribuída ao réu e o dano moral e material a ser reparado.

No caso concreto, o conjunto probatório coligido aos autos, em especial o laudo pericial judicial, é claro ao afastar a configuração de erro médico, não havendo demonstração de conduta culposa, negligente, imprudente ou imperita por parte dos profissionais que atenderam o autor.

O perito foi claro ao concluir, no laudo pericial de ID 280418951, que a migração do fio de aço implantado na clavícula constitui uma complicação pós-operatória possível, associada a fatores anatômicos e funcionais, e não a erro de técnica cirúrgica. A angulação dos materiais utilizados na intervenção foi considerada adequada, inexistindo indícios de falha no procedimento ou de inobservância aos protocolos clínicos pertinentes.

Desse modo, ausente nexo de causalidade entre a conduta dos agentes da unidade hospitalar e os danos alegados, revela-se incabível a responsabilização civil da instituição de saúde.

Logo, o simples advento de complicações médicas, por si só, não conduz à presunção de falha profissional, sendo imprescindível a demonstração objetiva da ilicitude ou inadequação da conduta, o que não ocorreu no caso examinado.

Diante dessas considerações, impõe-se o provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, que deverá figurar no polo passivo da lide, mantendo-se, no mais, a improcedência dos pedidos indenizatórios, por ausência de nexo causal e inexistência de erro médico demonstrado nos autos.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de
ofensa ao Princípio da Dialeticidade

e,
DOU

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente, para manter
o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025